Tribunal: CARF
Processo: 11128.007499/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007499/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.928 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
CEREAIS BRAMIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/04/2005, 28/04/2005
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é um instrumento gerencial de
planejamento e acompanhamento das atividades fiscais, razão pela qual a
inobservância de regras atinentes a sua expedição ou execução, por si só, não
tem o condão de inquinar de nulidade o lançamento efetuado por autoridade
administrativa competente.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 26/04/2005, 28/04/2005
DRAWBACK SUSPENSÃO. NACIONALIZAÇÃO DAS MERCADORIAS
IMPORTADAS. MULTA DE MORA.
A nacionalização da mercadoria importada ao amparo do drawback suspensão
implica o recolhimento dos tributos incidentes na importação "e dos
acréscimos legais devidos", que compreendem os juros e a multa de mora, no
caso de pagamento espontâneo mas após o prazo de vencimento, ou os juros de
mora e a multa de ofício, se realizado sob procedimento fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/04/2005, 28/04/2005
PAGAMENTO
INTEMPESTIVO
DE
TRIBUTO
DECLARADO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Não configura denúncia espontânea o pagamento extemporâneo de tributo que
já havia sido declarado ao Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidades de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007499/2009-11
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.928 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007499/2009-11

Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Para retratar as vicissitudes do caso, adoto o relatório do Acórdão Recorrido
abaixo reproduzido:
Relatório
Trata-se de autos de infração referentes ao Imposto de Importação (II) e Imposto
sobre Produtos Industrializados vinculado à importação (IPI), acrescidos de multa de
ofício de 75% e juros de mora, decorrentes do recolhimento de tributos a destempo sem
incluir os devidos encargos legais. O lançamento totalizou R$ 184.414,25 à época de
sua formalização e foi contestado pelo sujeito passivo, dando origem ao litígio a ser
apreciado.
Da Autuação
Consta na descrição dos fatos dos autos de infração que a empresa autuada
registrou as declarações de importação (DI) ali indicadas no regime aduaneiro especial
de drawback suspensão, porém, antes de esgotado o prazo de validade do regime, ela
resolveu nacionalizar as mercadorias importadas ao amparo do regime, consoante
processos administrativos informados.
Acerca do regime em foco a autoridade lançadora esclareceu que:
[...] o Regime de Drawback Modalidade Suspensão é considerado um
incentivo à exportação, utilizável na importação, pois ele consiste na
suspensão dos tributos/contribuições incidentes sobre as importações de
insumos, mediante compromisso de aplicá-los na fabricação de produtos
destinados à exportação, nas condições e prazos estipulados no
correspondente Ato Concessório [...]
Caso os insumos não sejam empregados no processo produtivo de bens
conforme estabelecido no ato concessório, o interessado deverá adotar um
dos procedimentos previstos no art. 390 do Decreto 6.759/09 - Regulamento
Aduaneiro, abaixo transcrito:
"Art. 390. As mercadorias admitidas no regime que, no todo ou em parte,
deixarem de ser empregadas no processo produtivo de bens, conforme
estabelecido no ato concessório, ou que sejam empregadas em desacordo
com este, ficam sujeitas aos seguintes procedimentos:
I - no caso de inadimplemento do compromisso de exportar, em até trinta dias
do prazo fixado para exportação:
[...]
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.928 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007499/2009-11

c) destinação para consumo das mercadorias remanescentes, com o
pagamento dos tributos suspensos e dos acréscimos legais devidos;
II - no caso de renúncia à aplicação do regime, adoção, no momento da
renúncia, de um dos procedimentos previstos no inciso I; e
[...]"
De acordo com o relato fiscal a autuada apresentou "demonstrativos dos
tributos/contribuições (II, IPI, PIS, COFINS e ICMS) devidos, discriminando o
Principal, a Multa (20% ) e os Juros referentes à nacionalização (fls.41 a 47)" e anexou
os correspondentes DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais), cujos
pagamentos foram confirmados no sistema SINAL. Todavia, foi verificado que a multa
de mora de 20% foi incluída apenas nos pagamentos de PIS e COFINS, deixando de ser
recolhida nos de II e IPI, apesar de ela ter sido considerada nos cálculos apresentados
pelo importador.
Segundo a autoridade autuante:
No caso especifico do Drawback Suspensão tal expediente, ou seja, o
acréscimo da multa moratória, é importante para se evitar que um
contribuinte que importe insumos com suspensão de tributos/contribuições e
que depois destine ao mercado interno os referidos insumos, ganhe uma
"carência" para o pagamento dos tributos/contribuições suspensos quando da
importação sem qualquer acréscimo morat6rio. Em função disso os tributos
são cobrados retroagindo-se à data de registro/desembaraço da Declaração de
Importação.
Tal entendimento é regulamentado pelo disposto no art. 61 da Lei 9430/96
abaixo transcrito:
[...]
Desta forma o crédito tributário devido, face às nacionalizações informadas,
não foi completamente extinto pelos recolhimentos efetuados e as diferenças
devem ser exigidas com o acréscimo de multa de oficio, nos termos do art.
44, inciso I, da Lei 9430/96, alterada pela Lei 11.488/07, abaixo transcrito:
[...]
Assim, e para fins de alocação dos pagamentos já efetuados dos tributos
devidos nas presentes DI's, aplica-se a imputação disposta na planilha de fls.
75, com a correspondente indicação do saldo devedor dos tributos.
Feita a imputação proporcional dos pagamentos realizados pelo importador
foram apurados saldos de tributos a recolher, os quais foram lançados no auto de
infração em debate, acrescidos de multa de ofício e juros de mora.
Da Impugnação
Irresignado com a autuação, da qual foi cientificado em 29/10/2009, em
30/11/2009 o sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 163-215) na qual, após
resumir os fatos e aduzir a tempestividade da peça defensória, traz as seguintes
alegações.
a) Nulidade do auto de infração devido à ausência de MPF. A atividade
fiscalizatória é plenamente vinculada, razão pela qual é nulo qualquer ato que não
respeite a forma e os requisitos estabelecidos em lei. Para que qualquer fiscalização seja
considerada válida a legislação exige a expedição de "ordem especifica, denominada
Mandado de Procedimento Fiscal, que terá inicio expresso e formalmente estabelecido,
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.928 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007499/2009-11

bem como prazo especifico para sua validade". Nesse sentido dispõe o art. 196 do CTN,
e mais especificamente a Portaria SRF 3007/2001, que dispõe sobre o planejamento das
atividades fiscais e estabelece normas para execução de procedimentos fiscais, e
estabelece o prazo de validade do MPF e as condições para sua eventual prorrogação.
b) Cumprimento das condições do drawback, sendo improcedente a exigência da
multa de mora quando da nacionalização das mercadorias importadas. A impugnante
não pode exportar os produtos fabricados com as mercadorias importadas ao amparo do
drawback devido ao cancelamento da compra pelo adquirente, mas, ainda na vigência
do regime, promoveu a nacionalização das mesmas, conforme autoriza a legislação
regente. Os tributos devidos foram devidamente corrigidos, sendo que a multa moratória
não é exigida nessa situação, seja por que foram cumpridas as condições do regime, seja
por falta de previsão legal nesse sentido. Observa-se que a planilha de cálculo dos
tributos considerando a referida multa é um modelo do despachante aduaneiro, e o
pagamento dela em relação às contribuições sociais PIS e COFINS importação se deu
em desacordo com a legislação e com o entendimento da impugnante, sendo cabível a
formulação de pedido de restituição desses valores. A defendente não cometeu nenhuma
infração e tanto o art. 342, II, "a", do Decreto no 4.543/2002, como a Portaria Secex no
14/2004, em seu art. 159, convergem no tocante à inaplicabilidade da multa de mora no
caso em tela.
c) Denúncia espontânea. Na absurda hipótese de se considerar cabível a
exigência de multa de mora, mesmo sem base legal e tendo a impugnante cumprido
todas as obrigações exigidas pela legislação pertinente, é aplicável ao presente caso o
instituto da denúncia espontânea, uma vez que a nacionalização das mercadorias
importadas no âmbito do drawback e o recolhimento dos tributos incidentes na
importação com os devidos acréscimos legais (taxa Selic) se deram antes de qualquer
iniciativa por parte da fiscalização relativamente a essas operações. Para corroborar esse
entendimento foram anexados trechos de decisões judiciais.
Ao final da peça defensória foi requerida a nulidade ou a improcedência do
lançamento.
É o relatório.
Seguindo o curso processual a 7a Turma da DRJ em Fortalezza julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente, restando à
decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/04/2005, 28/04/2005
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
VALIDADE. O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é um instrumento gerencial de
planejamento e acompanhamento das atividades fiscais, razão pela qual a inobservância
de regras atinentes a sua expedição ou execução, por si só, não tem o condão de
inquinar de nulidade o lançamento efetuado por autoridade administrativa competente.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 26/04/2005, 28/04/2005
DRAWBACK
SUSPENSÃO.
NACIONALIZAÇÃO
DAS
MERCADORIAS
IMPORTADAS. MULTA DE MORA.
A nacionalização da mercadoria importada ao amparo do drawback suspensão implica o
recolhimento dos tributos incidentes na importação "e dos acréscimos legais devidos",
que compreendem os juros e a multa de mora, no caso de pagamento espontâneo mas
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.928 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007499/2009-11

após o prazo de vencimento, ou os juros de mora e a multa de ofício, se realizado sob
procedimento fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/04/2005, 28/04/2005
PAGAMENTO INTEMPESTIVO DE TRIBUTO DECLARADO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Não configura denúncia espontânea o pagamento extemporâneo de tributo que já havia
sido declarado ao Fisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Uma vez intimada do r. decisum, a recorrente interpôs recurso voluntário
repisando a matéria posta em defesa prévia, ao final requer:
IV – PEDIDO DE REFORMA:
É inegável o direito que tem o Fisco de agir e fiscalizar. É louvável sua atuação
nos parâmetros da lei, mas inaceitável quando age de forma imponderada, como no caso
em tela, sendo que outro caminho não há a ser seguido, além da reforma por inteiro do
seu ato.
Assim, diante do exposto, requer seja reformada in totum a decisão recorrida,
dando provimento ao presente Recurso Voluntário, para que seja anulado o lançamento
e/ou julgado improcedente os lançamentos originários do Proc. no 11128.007499/2009-
11, cancelando as suas exigências e considerando nulos os seus efeitos, como primado
de justiça e ordem administrativa e constitucional, tendo em vista a perda de validade do
mandado de procedimento Fiscal.
Entendendo, absurdamente regular o lançamento:
- sejam cancelados os Autos de Infração, uma vez que os supostos débitos de
imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados, multa do II e do IPI
exigidas isoladamente não existem, seja pelo cumprimento total da legislação, no que se
refere ao Regime Especial de Drawback, na modalidade suspensão, seja pela ausência
de previsão legal para sua cobrança, seja pela aplicação do instituto jurídico da
Denúncia Espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos necessários de
validade e, por isso, dele conheço.
Sem delongas, discute-se a exigência da multa moratória de 20% sobre o valor
devido do imposto de importação e do imposto sobre o produto industrializado, devida na
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.928 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007499/2009-11

ocasião da nacionalização das mercadorias importadas ao amparo do regime Drawback
suspensão, registradas nas DIs n° 05/0418566-1, 05/0433198-6 e 05/0433199-4.
Nesta oportunidade, a recorrente apenas reitera os fundamentos colocados em seu
defesa inicial, sem trazer nos fatos ou argumentos jurídicos, padecendo o expediente recursal,
notadamente, de oposição específica sobre as razões de decidir da DRJ.
Dos motivos fixados pela DRJ, entendo irreparável a decisão a recorrida, eis que
caminha no sentido do posicionamento do CARF, consoante visto nas Súmulas ora reproduzidas:
Súmula CARF no 171. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF
não acarreta a nulidade do lançamento.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Súmula CARF no 100. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência
para fiscalizar o cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade
suspensão, aí compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão
do reconhecimento de beneficio, e a verificação, a qualquer tempo, da regular
observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 49. A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
E por concordar com as razões de decidir da DRJ que as adoto para solução da
lide (inciso II, §12 do art. 114 da Portaria MF no 1.634/2023):
Da Validade do Lançamento Sem Mandado de Procedimento Fiscal
O Mandado de Procedimento Fiscal-MPF, que foi substituído pelo
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal-TDPF a partir de 2014,
foi concebido como um instrumento administrativo-gerencial para
aproveitar melhor e acompanhar o trabalho do Auditor-Fiscal, por meio
do direcionamento de suas ações para casos previamente identificados
(pelas áreas de investigação, pesquisa e seleção) de potenciais infrações à
legislação tributária. Além dessa importante finalidade, o referido
instrumento também objetiva proporcionar maior segurança aos
contribuintes, pois antes de franquear o acesso da fiscalização ao seu
estabelecimento, a instauração do procedimento e a identificação de seus
executores pode ser confirmada por meio de consulta ao MPF/TDPF na
página eletrônica da Receita Federal, onde constam as seguintes
definições1:
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF
Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal é o instrumento
administrativo que registra a distribuição do procedimento fiscal e será expedido
exclusivamente na forma eletrônica, conforme modelos constantes dos Anexos
de I a III da Portaria RFB no 1.687, de 17 de setembro de 2014.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.928 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007499/2009-11

[...]
Verificação da Autenticidade de um Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal
A ciência do TDPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na
Internet, no endereço , com a utilização de código de acesso consignado no
termo que formalizar o início do procedimento fiscal, mediante o qual o sujeito
passivo poderá certificar-se da autenticidade do procedimento.
Sobre a ausência de Mandado de Procedimento Fiscal deve-se
esclarecer inicialmente que esse aspecto foi registrado nos autos de
infração, conforme trecho a seguir reproduzido (fls. 13-15):
Por todo o acima exposto, lavro o presente auto de infração para cobrança
do crédito tributário apurado [...] com a dispensa de emissão de MPF, de acordo
com o artigo 18, inciso III, alínea "a", da Portaria COANA n° 36, de 29 de
dezembro de 2006. (destaque na reprodução)
Observa-se que, não sendo necessário o comparecimento da
fiscalização ao estabelecimento sob ação fiscal, geralmente não é emitido
MPF/TDPF. Foi o que aconteceu no presente caso, em que a autuada
despachou para consumo os bens importados sob amparo do drawback e
inclusive formalizou processo para registrar as providências adotadas.
Além desse aspecto, a aventada irregularidade na expedição ou
execução de Mandado Procedimento Fiscal (MPF) carece de potencial
ofensivo a abalar a validade do crédito tributário, tornando-se
despiciendo até mesmo investigar sua possível existência. Com efeito, é
irrelevante perscrutar acerca de supostos vícios na expedição ou
execução do MPF, porquanto, ao aquilatar a natureza jurídica desse
documento, com base na legislação de regência, constata-se a absoluta
falta de previsão legal no sentido de atribuir-lhe o status de condição de
procedibilidade para a prática o lançamento tributário, ou muito menos o
condão de ato de outorga de competência do Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil para o exercício de seu múnus público.
Observa-se que, em razão da imprecisão terminológica do
instrumento em foco, o que acabou por gerar interpretações distorcidas
quanto ao seu alcance e à sua finalidade, o MPF foi substituído pelo
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), que atualmente
está regulado pela Portaria RFB no 6.478, de 29 de dezembro de 2017,
que assim dispõe:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos administrados pela
RFB e ao controle aduaneiro do comércio exterior serão instaurados e
executados pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, na forma
prevista no art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, observado o
disposto nos seguintes documentos de gestão administrativa:
I - Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-
F), para instauração de procedimento de fiscalização;
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.928 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007499/2009-11

[...]
Art. 10. O TDPF será dispensado nas hipóteses de procedimento fiscal:
I - realizado no curso do despacho aduaneiro;
II - interno, de formalização de exigência de crédito tributário constituído
em termo de responsabilidade ou pelo descumprimento de regime aduaneiro
especial, de lançamento de multas isoladas relativas ao comércio exterior, de
revisão aduaneira e de formalização de abandono ou apreensão de mercadorias
realizada por outros órgãos;
[...]
Assim, eventual ausência do MPF ou irregularidade na sua
emissão ou execução, não tem o condão de inquinar o procedimento
fiscal, seja de diligência ou de fiscalização, e, por conseguinte, é
insuscetível de acarretar nulidade do lançamento decorrente. A
competência do agente público para promover diligência, fiscalizações e
constituir créditos tributários não tem sua gênese no singelo MPF nem no
ato infralegal que o instituiu, sendo conferida diretamente pela lei e
emana do próprio Código Tributário Nacional, conforme dispõe o seu art.
1422 , bem como do art. 6o da Lei no 10.593/2002, com a redação dada
pela Lei no 11.457/20073 . Assim, o exame acerca do atendimento dos
requisitos formais para prática da fiscalização e do lançamento deve ter
unicamente como parâmetro as normas legais.
Os agentes da fiscalização fazendária, no exercício de suas
atribuições legais, detêm competência para requisição, exame e
apreensão de mercadorias, livros, documentos e assemelhados com base
em expressa previsão na legislação de regência: arts. 195 e 196 do CTN;
art. 94, parágrafo único, da Lei no 4.502/1964; arts. 34 a 36 da Lei no
9.430/1996; arts. 18 a 24 do Decreto no 6.759/2009 e arts. 509 a 512 do
Decreto no 7.212/2010. Especificamente no tocante ao Procedimento
Especial de Controle Aduaneiro, citam-se ainda o art. 68 da Medida
Provisória no 2.158/2001-35; arts. 793 e 794 do Decreto no 6.759/2009 e
a Instrução Normativa RFB no 1.169/2011.
Registre-se ainda que a tese da nulidade em decorrência de
incorreções na emissão ou execução do MPF há tempos vem sendo
rechaçada
pela
jurisprudência
administrativa,
prevalecendo
o
entendimento de que eventuais irregularidades acerca do MPF não
maculam o auto de infração.4
Portanto, rejeito a alegação de nulidade do lançamento devido à
falta de MPF.
MÉRITO
Do Regime Aduaneiro Especial Drawback Suspensão
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.928 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007499/2009-11

Antes de adentrar na análise da questão controvertida deve-se fazer
breve esclarecimento acerta do regime aduaneiro especial drawback,
modalidade suspensão, a que foram submetidas as mercadorias que
deram ensejo ao lançamento.
Esse regime (instituído pelo art. 78, II, do Decreto-lei no 37/1966 e
restabelecido por força do art. 1o, I, da Lei no 8.402/1992) foi concebido
como um instrumento de incentivo à exportação, a fim de estimular a
indústria nacional, mediante a desoneração dos produtos exportados do
custo dos tributos incidentes na importação dos insumos neles aplicados,
tornando-os mais competitivos no mercado internacional. Em síntese,
consiste na suspensão do pagamento dos tributos incidentes na
importação de mercadorias destinadas à fabricação de determinados
produtos, com posterior isenção desses tributos, desde que sejam
atendidos o prazo e as condições pactuadas no ato concessório do regime.
A competência para a concessão do drawback e eventuais aditivos,
controle e acompanhamento dos saldos e operações, bem como para
processamento dos relatórios de comprovação é da Secretaria de
Comércio Exterior - SECEX, órgão pertencente ao Ministério do
Desenvolvimento da Indústria e do Comércio – MDIC. A fiscalização
quanto ao cumprimento do regime, no tocante aos seus aspectos legais,
inclusive os pactuados no ato concessório, cabe à Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB).
Da Incidência da Multa de Mora Quando da Nacionalização de
Mercadoria Importada no Regime de Drawback Não Aplicada em
Produto Exportado
O cerne do litígio é a exigência da multa de mora pela fiscalização
quando da nacionalização das mercadorias importadas sob amparo do
drawback suspensão e não aplicadas na fabricação de produtos
exportados. A impugnante reconhece que não cumpriu o compromisso de
exportar assumido nos atos concessórios do regime, mas entende que tem
direito a despachar as referidas mercadorias para consumo recolhendo
apenas os tributos incidentes na importação acrescidos dos juros de mora,
já que a providência adotada tem previsão legal e foi implementada
espontaneamente, ainda dentro do prazo de validade do regime.
Vejamos o que diz a legislação regente. À época dos fatos o regime
em tela era regulado, no âmbito da Administração Fazendária, pelo
Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro então vigente), do qual
destaco os seguintes dispositivos:
Art. 335. O regime de drawback é considerado incentivo à exportação, e
pode ser aplicado nas seguintes modalidades (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 78,
e Lei no 8.402, de 1992, art. 1o, inciso I):
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.928 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007499/2009-11

I - suspensão do pagamento dos tributos exigíveis na importação de
mercadoria a ser exportada após beneficiamento ou destinada à fabricação,
complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada;
[...]
Art. 342. As mercadorias admitidas no regime que, no todo ou em parte,
deixarem de ser empregadas no processo produtivo de bens, conforme
estabelecido no ato concessório, ou que sejam empregadas em desacordo com
este, ficam sujeitas aos seguintes procedimentos:
I - no caso de inadimplemento do compromisso de exportar, em até trinta
dias do prazo fixado para exportação:
a) devolução ao exterior ou reexportação;
b) destruição, sob controle aduaneiro, às expensas do interessado; ou
c) destinação para consumo das mercadorias remanescentes, com o
pagamento dos tributos suspensos e dos acréscimos legais devidos;
II - no caso de renúncia à aplicação do regime, adoção, no momento da
renúncia, de um dos procedimentos previstos no inciso I; e
[...] (destaques na reprodução)
Vê-se que a nacionalização dos bens importados, no todo ou em
parte, é admitida como forma de extinção do regime, todavia, é exigido o
recolhimento dos tributos incidentes na importação "e dos acréscimos
legais devidos". E que acréscimos seriam esses? A resposta a essa
indagação foi dada pelo legislador. O art. 84 da Lei no 8.991/1995 já
dispunha:
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro
de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, serão acrescidos
de:
I - juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do
Tesouro Nacional relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna;
II - multa de mora aplicada da seguinte forma: [...] (destaques na
reprodução)
No mesmo sentido, o art. 61 da Lei 9.430/1996, dispõe que:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à
taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1° A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro
dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo
ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.928 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007499/2009-11

§ 2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento. (destaques não constam no original)
Já o art. 44 desse mesmo Diploma Legal tem o seguinte teor:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (destaquei)
[...]
Vê-se, portanto, que a expressão "acréscimos legais devidos"
refere-se aos juros e à multa de mora, se o pagamento a destempo dos
tributos devidos for realizado espontaneamente; ou juros de mora e multa
de ofício, quando feito sob procedimento fiscal. Os retrocitados
dispositivos legais são claros e não comportam outras interpretações.
Acaso o legislador quisesse ter dado tratamento diferenciado ao caso sob
exame, com a incidência apenas dos juros moratórios, não teria utilizado
a referida expressão no plural e de forma genérica.
Sob o ponto de vista da razoabilidade, a conclusão também é a
mesma. Se fosse admitido o recolhimento dos tributos devidos acrescidos
apenas de juros de mora, estar-se-ia criando uma espécie de carência para
pagar os tributos incidentes na importação - não prevista em lei, diga-se
de passagem - para quem pleiteasse o drawback e não cumprisse o
compromisso de exportação assumido. Os juros moratórios não são nada
mais que a remuneração ao credor pelo tempo que ele ficou sem dispor
de seu capital. Concordar com o pagamento dos tributos devidos após o
vencimento adicionados apenas dessa rubrica acabaria por distorcer a
utilização do drawback, cuja finalidade é estimular as exportações e não
facilitar as importações.
Ratificando esse entendimento, o Parecer da Coordenação-Geral de
Tributação da RFB (Cosit) no 53, de 22/07/1999, assim dispõe sobre o
tema:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ementa: DRAWBACK SUSPENSÃO. APLICAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DO
COMPROMISSO DE EXPORTAÇÃO. FISCALIZAÇÃO. ACRÉSCIMOS
LEGAIS. PENALIDADES.
[...]
Vencido o prazo previsto no ato concessório de drawback, modalidade
suspensão, sem o cumprimento do compromisso de exportar, em razão da não
utilização, total ou parcial, da mercadoria, esta deverá ser devolvida ao exterior,
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.928 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007499/2009-11

destruída, ou destinada a consumo, dentro de 30 dias a partir da data-limite de
exportação fixada no ato concessório.
Os créditos tributários exigíveis em decorrência de inadimplência de
compromisso de exportação, pagos dentro dos 30 dias, serão acrescidos da multa
de mora e juros. Se não liquidados dentro dos 30 dias, serão lançados e
acrescidos da multa de ofício e juros de mora. (destaque na reprodução)
Observa-se que, no caso sob exame, houve a renúncia à aplicação
do regime, uma vez que não foi exportado nada do que fora
compromissado. Essa situação torna ainda mais evidente o alcance da
expressão "acréscimos legais devidos", já que não seria razoável
renunciar ao drawback e mesmo assim se beneficiar do prazo para
exportação dos produtos compromissados estabelecido nos atos
concessórios, recolhendo os tributos incidentes na importação dos
insumos ao amparo do regime depois do vencimento deles mas
acrescidos apenas dos juros de mora.
Portanto, o regime em foco suspende a exigibilidade dos tributos
devidos para que os insumos importados sejam destinados à elaboração
de produtos a serem exportados, deixando de onerar esses produtos na
exportação deles, momento em que a suspensão se resolve em isenção.
No caso de o beneficiário do drawback não cumprir o pactuado
(exportação) e destinar as mercadorias importadas ao amparo do regime
para o consumo interno no País, deverá fazê-lo com o recolhimento dos
tributos devidos, acrescidos de juros e multa de mora (ou juros e multa de
ofício, caso a nacionalização se dê sob procedimento fiscal).
Da Inaplicabilidade da Denúncia Espontânea ao Pagamento
Intempestivo de Tributos Já Declarados
A impugnante arguiu que, ainda que fosse admitida a incidência da
multa de mora, esta deveria ser afastada em razão da denúncia
espontânea, uma vez que a nacionalização das mercadorias importadas e
o recolhimento dos tributos devidos, acrescidos dos juros de mora, foram
realizados antes de qualquer procedimento por parte do Fisco.
Ocorre que o pagamento a destempo de tributos já declarados não
configura denúncia espontânea, ainda que feito antes de qualquer
procedimento de cobrança relativa aos mesmos. Nesse caso, a Fazenda
Pública já tinha conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, bem como dos prazos e condições para quitação dela, os quais
são definidos pela legislação. O fato de os tributos incidentes na operação
estarem suspensos por conta do regime tributário a que foram submetidas
as mercadorias importadas não altera esse panorama, eis que também se
trata de circunstância que o Fisco já tinha ciência.
Observa-se que a discussão doutrinária e jurisprudencial sobre a
repercussão da denúncia espontânea na multa de mora diz respeito aos
casos em que a Administração Fazendária não tinha conhecimento do
débito e o contribuinte espontaneamente o declara e faz o seu pagamento.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.928 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007499/2009-11

Essa situação é diversa da submetida a exame, conforme comentado
anteriormente, a qual já foi inclusive objeto de súmula do Superior
Tribunal de Justiça, consoante se reproduz:
SÚMULA N. 360 –STJ
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
Rel. Min. Eliana Calmon, em 27/8/2008.
Dessa forma, rejeito a alegação de que a multa de mora seria
afastada pela denúncia espontânea.
Apenas a título informativo registro que a denúncia espontânea é
uma forma de exclusão da responsabilidade por infração no âmbito
tributário e tem base legal no art. 138 do CTN, dispositivo que norteia as
demais normas que tratam dessa matéria. Nele estão delineados os
requisitos próprios desse instituto, os quais devem ser necessariamente
atendidos para sua correta aplicação, independentemente da natureza da
infração denunciada. São eles:
a) Eficácia. Para excluir a responsabilidade pela infração, o dano a
ela atribuído deve ser evitado ou revertido. Fazendo-se um paralelo com
o direito penal, assemelha-se à figura dos arrependimentos eficaz e
posterior5 . Assim, se a infração causou algum prejuízo, ele deve ser
anulado, para que o infrator não seja responsabilizado. Nada mais justo.
Nesse sentido é que o caput do art. 138 do CTN assim dispõe:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração. (Destaquei)
b) Tempestividade. Essa condição está disposta expressamente no
parágrafo único do citado dispositivo legal:
Art. 138. [...] Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia
apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração. (Destaques na reprodução)
A multa de mora foi instituída para punir o atraso no pagamento,
seja qual for o motivo, tanto no âmbito privado como no público. No
âmbito da Administração Fazendária o bem jurídico tutelado por essa
penalidade é o direito de o Estado receber o pagamento de seus créditos
dentro do prazo fixado na lei. Assim, a lesão a esse bem se dá com a
mera inobservância do limite temporal estabelecido para os contribuintes
pagarem seus débitos.
Há tempos que a legislação pátria impõe a incidência de juros e
multa de mora no caso de pagamento de tributo a destempo
voluntariamente. Os dispositivos legais reproduzidos no tópico anterior
(art. 84 da Lei no 8.981/1995 e art. 61 da Lei no 9.430/1996) ilustram essa
afirmação, sendo que em nenhum momento essa exigência foi
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.928 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007499/2009-11

considerada ilegal ou inconstitucional. Portanto, a regra vigente e
amplamente aceita é: pagamento com atraso, mas espontâneo, deve ser
acrescido de juros e multa de mora; se não estiver presente a
espontaneidade, a multa incidente será a de ofício.
Observa-se que a exigência de multa de mora, embora de longa
data, é posterior à instituição da denúncia espontânea, que já estava
presente no CTN desde a sua edição, em 25/10/1966. Assim, o alcance
desse instituto deve ser analisado levando-se em conta o método
sistemático e a evolução histórica do ordenamento jurídico, de modo a
resguardar sua harmonia.
Nesse caso, sendo cabível a multa de mora e não tendo a mesma
sido incluída nas importâncias pagas pelo importador para liquidar os
débitos referentes aos tributos suspensos na importação, correta a
imputação proporcional dos pagamentos realizada pela fiscalização.
Embora a aplicação dessa metodologia não tenha sido questionada pela
impugnante, deve-se esclarecer que esse é o procedimento aplicável
nesses casos, consoante entendimento que já vinha sendo aplicado pela
Receita Federal (Nota Cosit no 106, de 20 de abril de 2004) e foi
ratificado pelo Parecer PGFN /CAT/No 74/2012.
Por essa razão, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 298
DF CARF MF
Original